Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705875-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDERSON SEVILHA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de intimação para recolhimento em dobro das custas recursais, conforme disposto no art. 1007 do Código de Processo Civil. Pretende, na verdade, a parte recorrente, a reversão da decisão que não conheceu do apelo extremo, em razão da deserção. Indefiro, pois, o pedido, uma vez que, não há que se falar em reabertura do prazo para efetivação do recolhimento do preparo em dobro, conforme requerido pelo recorrente, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília, 30 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito